Tribunal: TJDFT
Processo: 0707271-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL SUPOSTAMENTE ABUSIVA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. OPORTUNIDADE DE ESCLARECER A NECESSIDADE DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral que afirma ter suportado em razão de atuação policial abusiva. Narra que foi preso, algemado nos pés e nas pernas, além de ter sido colocado sem roupa diante de vários presos, vindo a passar mal na delegacia, com falta de ar, sem receber socorro médico. Em consequência da conduta estatal, teria sofrido depressão, sendo, ao fim do processo criminal, absolvido do fato que lhe foi imputado (conduzir veículo automotor sob influência de álcool). Em suas razões, suscita a preliminar de cerceamento de defesa, pois não teve oportunidade de produzir prova oral. No mérito, defende que pelos acontecimentos narrados na inicial faz jus a indenização por dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 13809036). Contrarrazões apresentadas (ID 13809585).
III. É facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção das provas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. No caso, cumpre ressaltar que o juízo de origem conferiu à parte recorrente oportunidade para esclarecer a necessidade da prova oral pleiteada (ID 13809044), ocasião em que afirmou que as testemunhas acompanharam o andamento dos fatos discutidos no âmbito criminal (ID 13809051). Todavia, o fato criminal restou decidido naquela instância, resultando na absolvição do recorrente por falta de prova (sentença ID 13809052), sendo desnecessária sua elucidação no presente feito. Ademais, desnecessário reproduzir os depoimentos ali prestados, pois foram acostados aos autos como prova documental. Diga-se, ainda, que embora não tenha sido produzida prova oral, o juízo concedeu mais de uma oportunidade para que a parte recorrente comprovasse suas alegações, como se depreende do despacho ID 13809568, verbis: “Verifico que a sentença criminal absolutória que embasa a pretensão autoral faz menção a uma série de provas, tais como a existência de auto de prisão em flagrante, auto de constatação e outros. Assim, nos termos do artigo 373, I do CPC, a fim de trazer aos autos subsídios suficientes ao correto deslinde da lide, intime-se a parte autora para que junte aos autos cópia integral do processo criminal mencionado Ainda, intime-se o demandante para que esclareça a aparente contradição entre o relatado na petição inicial acerca de sua alegada abstinência alcoólica e o seu histórico etilista informado nos documentos médicos juntados pelo próprio demandante no bojo do processo de n° 0706524-88, também em curso neste Juízo, em que o demandante pleiteia seja o Réu compelido a lhe fornecer diversos procedimentos médicos”. Outrossim, a própria parte recorrente requereu o julgamento antecipado da lide (ID 13809562). Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
IV. A responsabilidade civil do estado é, como regra, objetiva, assentada no art. 37, § 6.o da Constituição da República. Todavia, no caso em tela não se verifica conduta do agente público apta a ensejar dano moral, uma vez que a própria sentença criminal consignou: “Por fim, quanto a parcialidade da autoridade que lavrou o ato, verifico que nada veio aos autos a comprovar tal tese, havendo apenas relatos desencontrados quanto a atuação rigorosa do agente, a qual pode ser característica própria do mesmo, a desvelar um suposto ‘excesso de zelo’ do mesmo” (ID 13809572 - Pág. 51).
V. Nesse norte, o fato de o recorrente ter sido preso em flagrante por agente estatal por supostamente estar na prática do crime previsto no art. 306, § 1.o, II da Lei 9.503/97, do qual foi absolvido após a regular instrução processual criminal, não lhe rende ensejo a indenização por dano moral.
VI. Os demais fatos narrados na inicial – como ter sido algemado indevidamente ou ter sido exposto de maneira vexatória perante outros presos – não restaram comprovados. E, nesse ponto, importa dizer que a prova oral não visava ao esclarecimento desses fatos, pois as testemunhas arroladas (ID 13809043) são as mesmas ouvidas no processo criminal (ID 13809031 - Pág. 1), as quais não presenciaram os fatos que o recorrente afirma terem ocorrido enquanto permaneceu custodiado.
VII. Desse modo, conclui-se que após ampla oportunidade de produção de provas os fatos constitutivos do direito afirmado não restaram comprovados, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais. Precedentes: (Acórdão 1215048, 07034485020198070018, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1180526, 07515582320188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1056912, 07125861820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.